Tribunal: TJDFT
Processo: 0734180-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GILCIMAR FERREIRA DA ROCHA da decisão que, nos autos da ação revisional (processo n.o 0705505-20.2023.8.07.0012) ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 50268875), o agravante/autor alega, em síntese, não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem comprometer seu sustento e de sua família. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5°, XXXV e LXXIV, garante a todos o acesso à Justiça, inclusive de forma gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, embora o exame efetivo dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente careça da incursão no mérito recursal, após o estabelecimento do necessário contraditório, entendo que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, com o eventual indeferimento da petição inicial, tem o condão de colocar em risco a sua utilidade e o próprio direito de acesso à Justiça. Dessa forma e em observância ao princípio do da economia processual, de modo a se evitar a prática de atos processuais desnecessários na origem, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender, tão somente quanto à determinação de comprovação do pagamento das custas, os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora